Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706544-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RENE CACIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Juízo de origem indeferiu o pedido de reserva de valores nos seguintes termos, in verbis: “Após a extinção do processo, conforme sentença id. 144262104, o executado peticiona ao id. 147753941 para que seja mantido em juízo o valor depositado em favor do exequente RENE CACIO até o trânsito em julgado do processo associado, que tramita sob o no 0034459-34.2015.8.07.0001 no qual teriam sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos causídicos representantes da Casablanca Incorporação Ltda, que, no momento, alcança o importe de R$ 114.997,97. Inexiste risco ao resultado útil do pedido, pois os valores encontram-se depositados em juízo, razão pela qual indefiro a liminar pleiteada incidentalmente. Intime-se o autor para manifestar-se, em 15 dias, quanto aos pedidos e documentos acostados ao id. 147753941. Após, conclusos para análise do pedido de reserva de crédito e destinação das verbas depositadas nos autos.” (Destaquei) Após, Sua Excelência proferiu nova decisão, com novos fundamentos, na data de ontem, que, pelo Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, não podem ser analisados neste recurso. Assim, como o Agravo de Instrumento foi destinado apenas à decisão acima exposta, a qual prorrogou a análise do pedido de reserva de crédito - que foi decidido, repito, em nova decisão - não vislumbro, neste recurso em específico, motivos para suspender a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator